Tribunal: TCU
Processo: 011.669/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8538/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 011.669/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andradina Dias Cardoso Guedes (XXX.589.492-XX); Glenda Nunes Salgado (XXX.370.032-XX); Justina Moraes da Trindade (XXX.683.242-XX); Lucina Ribeiro Maciel (XXX.107.052-XX); Maria Hite Amanajas da Silva (XXX.608.942-XX); Maria Jose Santos da Costa (XXX.884.572-XX); Osvaldo Barbosa Calado (XXX.070.372-XX); Rackyanne Machado Ferreira (XXX.443.422-XX); Raimunda Auta da Silva Moraes (XXX.206.812-XX); Raimunda de Souza Nunes Salgado (XXX.233.552-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que promova a revisão da pensão relativa ao ato de Francisco Quaresma da Silva (XXX.742.042-XX), em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação por este Tribunal.